Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – O cumprimento de sentença tramita há mais de 12 anos e a agravada-devedora não cumpriu a obrigação de fazer estabelecida na condenação. O valor inicial da causa era de R$ 55.000,00, a multa cominatória foi fixada em R$ 200,00 por dia sem limitação e o seu valor atualizado já alcança quase R$ 1.700.000,00. Evidenciada a recalcitrância da agravada-devedora em cumprir a ordem judicial.
II – Consideradas as peculiaridades da demanda, é excessivo o valor alcançado pelas astreintes após tantos anos, pois contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como desnatura a sua finalidade. Mantida a r. decisão que reduziu a multa cominatória para R$ 200.000,00.
III – Com a fixação do novo valor máximo das astreintes pelo MM. Juiz, é desnecessário definir os termos inicial e final da sua incidência, uma vez que não interferem na obtenção da quantia devida.
IV – A correção monetária e os juros de mora incidem desde a data da consolidação do valor total das astreintes, momento em que se forma o crédito a ser executado, portanto, esses consectários legais fluem desde a publicação da r. decisão agravada, que definiu a quantia devida pela multa cominatória.
V – A incidência dos honorários previstos no cumprimento de sentença ocorre apenas após a intimação para pagamento, art. 523, § 1o, do CPC, o que ainda não ocorreu no cumprimento de sentença originário.
VI – Agravo de instrumento desprovido.